Tribunal: TJMT
Processo: 1011805-76.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011805-76.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DANTAS - CPF: 523.223.513-34 (RECORRENTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011805-76.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1011805-76.2023.8.11.0055

Recorrentes:
Maria da Conceição Dantas

Recorridos:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fami. Rurais do Brasil

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra “decisum” que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995. A parte recorrente alegou nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal e requereu o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da exequente constitui nulidade da decisão que extinguiu a execução; (ii) estabelecer se a extinção do feito, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis após esgotadas as diligências legais, é cabível nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal da parte exequente não configura nulidade, conforme expressamente dispõe o art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/1995, que admite a extinção do processo independentemente de intimação prévia.

4.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que, esgotadas as diligências judiciais sem sucesso na localização de bens penhoráveis e havendo inércia do credor quanto à indicação de outros bens, é cabível a extinção do processo executivo com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

5.

A exequente foi devidamente intimada para indicar bens à penhora, mas permaneceu inerte, reforçando a conclusão de inexistência de bens passíveis de constrição e legitimando a extinção do feito.

6.

A execução nos Juizados Especiais Cíveis é orientada pelo princípio da celeridade e pela efetividade, não sendo admitida sua perpetuação indefinida na ausência de meios úteis para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis independe de intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/1995.

2.

Esgotadas as diligências legais e não havendo indicação de bens penhoráveis pelo credor, impõe-se a extinção do processo executivo, conforme dispõe o art. 53, § 4o, da mesma lei.

3.

A execução nos Juizados Especiais deve observar o princípio da efetividade, sendo inadmissível sua tramitação indefinida na ausência de perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/1995, artigos 51, § 1o, e 53, § 4o; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1004543-43.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011805-76.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1011805-76.2023.8.11.0055

Recorrentes:
Maria da Conceição Dantas

Recorridos:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fami. Rurais do Brasil

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria da Conceição Dantas.

Ação:
Reparação Civil por Dano Moral e Material Cumulada com Obrigação de Fazer
.

Fase:
de Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 282476908):

julgou extinto o feito nos termos do artigo 53, § 4o da Lei n.o 9.099/1995 pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 282476910): requer a continuidade da execução.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011805-76.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1011805-76.2023.8.11.0055

Recorrentes:
Maria da Conceição Dantas

Recorridos:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fami. Rurais do Brasil

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Com a interposição deste recurso, a recorrente busca reformar a sentença que decretou a extinção da execução por exaurimento das diligências direcionadas à satisfação da obrigação.

Alega que a demanda foi extinta sem a prévia intimação pessoal, requisito que considera essencial, razão pela qual requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

Consigna-se, que nos termos do artigo 51 da Lei no 9.099/1995, tal determinação é dispensável, não havendo que se falar em nulidade do ato:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Da análise dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, inclusive na modalidade “
teimosinha”
, conforme demonstrado nos documentos de Id. 282476883, Id. 282476886, Id. 282476895 e Id. 282476906, todas infrutíferas."

Conforme consta da decisão de Id. 282476906, a exequente, ora recorrente, foi intimada para, no prazo de cinco dias, indicar bens à penhora, sob pena de arquivamento. Todavia, a recorrente se manteve inerte.

Deste modo, a sentença não merece reparos, visto que a exequente deixou de informar os
bens

dos devedores sujeitos à constrição judicial quando oportunizado. Ademais, o andamento processual demonstra de forma satisfatória a inexistência de bens, o que impõe a extinção da ação executiva.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4o
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, §4o DA LEI No 9.009/95.
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS. DEVER DO CREDOR INDICAR
BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de inexistência de
bens
penhoráveis.

A execução se faz no interesse do credor, cabendo a ele as diligências necessárias para localização de
bens
em nome do devedor, não sendo permitido transferir essa responsabilidade ao Poder Judiciário. A extinção do processo é medida que se impõe quando, esgotadas as diligências judiciais e não tendo indicação de
bens
pelo exequente, conforme art. 53, § 4o, da Lei dos Juizados Especiais
. Aplicação do Enunciado 75 do FONAJE. (N.U 1004543-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”.

Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais podem recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025